Tribunal: TJMT
Processo: 0000560-46.2016.8.11.0018
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000560-46.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDRE GUERINO DE OLIVEIRA - CPF: 915.146.491-87 (APELANTE), TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA - CPF: 023.188.911-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (DUAS VEZES) – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

1
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DO
CAPUT
DO ARTIGO 129 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 – AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO RÉU –
2)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SURSIS – POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO NÃO CONHECIDO
–
3)
JUSTIÇA GRATUITA POR HIPOSSUFICIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1
. Os testemunhos da vítima, inequívocos e seguros dados nas duas fases do processo, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, corroborado com o exame de lesão corporal e mapa topográfico, ainda, pela confissão do réu, compreende elementos idôneos a fundamentar a condenação pelo crime de lesão corporal.
1.1
Inviável o pleito de desclassificação da conduta prevista no § 9º do art. 129 do CP, para o crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP), se devidamente comprovada a incidência da lei maria da penha, por tratar-se de delito praticado contra companheira e por fatos relacionados à separação do casal.

2. Incabível, em sede de recurso de apelação, a pretensão de revogação do sursis concedido na sentença, porquanto, tal pretensão poderá ser requerida após o trânsito em julgado, quando da audiência admonitória a ser realizada pelo juízo da execução penal, momento em que poderá, inclusive, renunciar ao sursis, concordando ou não com as condições estabelecidas.

3. Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que correspondem à atividade judiciária prestada e possuem natureza tributária, de modo que o pedido deve ser feito em momento oportuno, perante o juízo da execução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de ALEXANDRE GUERINO DE OLIVEIRA contra sentença editada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT (ação penal código. 76677), que julgou parcialmente procedente a denúncia condenando-o a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, com implicações da lei maria da penha (art. 129, § 9º, do Código Penal), por duas vezes. A pena privativa de liberdade foi substituída pelo Sursis (art. 77 do CP).

Irresignado, a defesa recorre da sentença postulando:
1)
A desclassificação para o crime de lesão corporal leve, devendo ser excluía as implicações da Lei 11.340/2006;
2)
A substituição da suspensão condicional da pena, pela imposição de regime inicial aberto, por entender ser mais favorável ao réu; e
3)
A isenção das custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado. (Razões pags. 158/162-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo provimento parcial do recurso da defesa apenas para que seja substituída a pena do sursis pelo regime aberto (Contrarrazões pags. 164/169-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE é pelo
desprovimento integral
do recurso (pags. 193/200-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, nos dias 21 e 25 de novembro de 2015, na residência localizada na Rua Uberaba, nº 597 – Bairro Portal das Flores, cidade de Juara-MT, o apelante ALEXANDRE GUERINO DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
valendo-se da relação íntima de afeto que possui com a vítima
TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA, sua esposa,
ofendeu sua integridade corporal mediante agressões físicas
, causando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito.

Consta, ainda, no dia 25 de novembro de 2015, no mesmo local recorrente
ameaçou
, com palavras de causar mal injusto e grave a sua esposa TATIANE HILDEBRAND DE OLIVEIRA.

Diante desses fatos, o réu foi processado e a denúncia foi acolhida parcialmente, condenando-o apenas pelo crime de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A defesa sustenta a desclassificação do delito de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha para a modalidade prevista no caput do artigo 129 do CP, ao argumento, em síntese, de que
“...as agressões foram um ato isolado, em um momento de discussão ente vítima e o acusado
.”
(pag. 159-PDF)
.

A materialidade
das lesões corporais encontra-se devidamente comprovada no Boletim de Ocorrência
(pags. 11/13-PDF)
.
, Termo de declaração da ofendida
(pag. 14-PDF)
, Laudos de Exames de Lesões Corporais
(pag. 17-PDF)
, Mapa Topográfico para localização de lesões
(pag. 19-PDF)

e pedido de providências protetivas
(pag. 22/33-PDF)
.

Analisando detidamente os elementos de prova coligidos aos autos, igualmente restou demonstrada a
autoria do crime de lesão corporal
, por duas vezes, em especial as palavras da vítima, que confirmou seu depoimento dada na fase policial, no sentido de que o acusado, após uma discussão lhe ofendeu a chamando de vagabunda, biscate e sem vergonha e
, em seguida a empurrado contra a parede e a derrubado no chão
(primeiro fato – pag. 14-PDF), bem como, no dia 25/11/2015, após voltar da delegacia disse ao que teria entrado com medidas protetivas contra ele, momento em que ele a empurrou novamente fazendo com que ela batesse sua cabeça em um armário e a empurrado no quintal da residência vindo ela a cair ao solo (segundo fato pag. 30-PDF.

As declarações da vítima dadas em juízo estão em consonância com a sua versão dada na fase policial,
verbis
:

“...eu falei assim já que você não quer sair... não quer separar eu vou abrir medida protetiva contra você ... ele rasgou o boletim e queria fazer eu engolir o Boletim... foi na horas que os policiais chegou e pegou ele... ele rasgou o boletim e falou que ia eu engolir... eu sai pra fora... isso um dia antes ele tinha dado uns empurrões em mim né... eu bati a cabeça e as costa no armário... um dia antes ele tinha me empurrado né. Aí na hora que eu fui em casa... eu cheguei lá aí aconteceu isso né... ele veio pra cima de mim... nas duas vezes, na primeira vez ele me empurrou... .”
(Depoimento da vítima na polícia – pag. 21-PDF).

ALEX GARDES, policial militar, embora em Juízo não tenha

se recordado dos fatos, suas declarações dada na fase policial, a teor do artigo 155 do CPP, acaba por corroborar com as declarações da vítima dada em juízo, verbis:

“...Que Tatiane relatou ainda ter sido agredida fisicamente por Alexandre com empurrões e sido jogada ao solo e que em decorrência de citadas agressões Tatiane relatou sentir dores nos brações, costas e joelhos...”
(pag. 29-PDF).

O apelante, ao ser ouvido em juízo
, confirma ter agredido sua ex-companheira, declarando que houve de fatos duas ocasiões e que houve as agressões, contudo confirmou ter iniciado a agressão do primeiro fato, e que não sabe quem teria iniciado as agressões do segundo:

“...no primeiro caso foi só da minha parte, depois a gente trocou agressão os dois...

JUIZ: na segunda ocasião foi o senhor que começou...?

RÉU: Eventualmente foi no momento os dois...

JUIZ: Ela disse que foi o senhor...?

REU: ...faz um tempo ... mas pra lembrar detalhes... vou contra a palavra dela...
(Mídia - pag. 185-PDF).

Verifica-se não haver dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, porquanto a vítima, tanto na polícia quanto em juízo afirmou com segurança necessária que o acusado, efetivamente, praticou os atos de agressão contra ela, circunstâncias narradas pela ofendida que são corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, ainda, pelo depoimento do policial militar na fase policial, ainda, pelo próprio apelante na fase do contraditório e ampla defesa.

Nesse ponto, a vista da pretensão defensiva no presente recurso,
o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório restou claro e coerente, como consignado pelo magistrado, apto a condenação do réu
, não assistindo qualquer razão quanto a desclassificação para o delito do art. 129, caput do Código Penal.

Isso porque a Lei Maria da Penha trouxe mecanismos jurídicos para garantir a segurança das mulheres no ambiente familiar em razão dos altos índices de violência doméstica praticados contra o sexo feminino. De modo que, comprovada a relação íntima de afeto entre acusado e vítima, indiscutível a incidência das disposições da Lei Maria da Penha.

Nesse ponto, bem caminhou o juízo sentenciante,
haja vista que a conduta típica se amolda perfeitamente ao descrito no art. 129, § 9º do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06,
dada a prova incontroversa da relação íntima e de afeto outrora vivenciada por autor e vítima, merecendo ainda destaque que foram duas agressões concomitantes.

Em tais circunstâncias, não há que ser falar em desclassificação como se pretende a defesa do réu, considerando a caracterização da violência doméstica nos termos da Lei nº 11.340/2006, como bem lançado na própria sentença atacada,
verbis
:

“A Lei Maria da Penha tem o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, contudo, o crime deve ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.

Aliás, o art. 5º da norma em questão não exige coabitação para que seja configurada a violência doméstica contra a mulher, bastando a convivência, ainda que anterior. É a lição que se infere daquele dispositivo legal, in verbis :

Art. 5 o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Da leitura dos incisos acima transcritos, tem-se que aplica a Lei Maria da Penha a fatos que sejam praticados no âmbito da unidade doméstica, ou no âmbito familiar ou, ainda, em qualquer relação íntima.

O denunciado se valendo da relação íntima que mantinha com a vítima praticou o delito, não havendo que se falar em inaplicabilidade da Lei 11.340/2006.”
(Sentença – pag. 142/145-PDF).

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9º, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. (...) 2.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 129, CAPUT, DO CP – DELITO COMETIDO COM PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO – VÍTIMA E AGRESSOR QUE MANTIVERAM RELAÇÃO AMOROSA POR CERCA DE CINCO MESES –

INDISCUTÍVEL A INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
(...) 2.Comprovada a convivência marital do condenado e a vítima, não restam dúvidas acerca da incidência das disposições contidas na Lei n.º 11.340/06 e a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, porquanto indiscutível que as lesões corporais foram praticadas com prevalência das relações íntimas de afeto, ainda que inexistente a coabitação. Inteligência da Súmula n.º 600 do STJ. 3.(...)”
(N.U 0003682-38.2014.8.11.0018, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

(TJTO)
“APELAÇÃO CRIMINAL – LEI MARIA DA PENHA – CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – COMPROVADA RELAÇÃO DE ÍNTIMA E DE AFETO – EXNAMORADA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a condenação se a inicial acusatória procedeu à narrativa minuciosa da conduta delitiva e suas circunstâncias, dando conta de que o réu, na condição de ex-namorado da vítima, ofendeu sua integridade física mediante agressões. ...
(APR: 50030905020138270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

(TJPR)

“(...). LESÃO CORPORAL PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.º, CP).
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT, CP). ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. DESACOLHIMENTO.DELITO PRATICADO CONTRA "EX-SOGRA" POR FATOS RELACIONADOS À SEPARAÇÃO DO PACIENTE
. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - RELATÓRIO (TJPR - 1ª C.Criminal - HCC - 1373392-3 - Colorado - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Unânime - - J. 21.05.2015)”
(HC: 13733923 PR 1373392-3 (Acórdão), Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 21/05/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1576 01/06/2015)

Desse modo, não procede a desclassificação, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - SUSRIS

A defesa visa o afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que tal medida acaba por ser mais gravosa do que a própria pena aplicada (razões – pag. 160-PDF).

Verifica-se que o juízo sentenciante aplicou ao réu pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Ao conceder ao réu o benefício do sursis, o Juiz da causa suspendeu o processo por 2 (dois) anos:

“Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo prazo de dois anos:

a) proibição de frequentar bares, boates e afins.

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.”

(Sentença – pag. 145-PDF).

A suspensão condicional do processo deve ser aplicada pelo juízo sentenciante quando a pena corporal for igual ou inferior a 2 (dois) anos.

Contudo, é cediço que as condições que por ventura forem fixadas na sentença – elencadas nos artigos 78 e 79 do CP
– fica a cargo de alteração pelo Juiz da Execução Penal, conforme prescreve
a Lei de Execução Penal,
nos artigos 158, 160 e 161,

que após transitado em julgado
da sentença condenatória, o apelante/réu na audiência admonitória poderá manifestar sua recusa quanto às condições impostas, tanto que a própria Lei deixa claro, caso o condenado deixe de comparecer a audiência admonitória a revogação do “sursis” será automática, e execução da pena será imediata:

Art. 158. Concedida a suspensão, o Juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta Lei.

Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.

Art. 161. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 (vinte) dias,
o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena.

Consigno que o juízo sentenciante não determinou a expedição de guia provisória, bem como o acusado sequer foi intimado da sentença, pois não fora encontrado no endereço informado nos autos, tendo sido expedido edital de intimação no dia 14/10/2019.

Assim, verifica-se que
a matéria aqui abordada, deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal
, quando da audiência admonitória, momento oportuno para o apelante manifestar sua recusa.

Nesse sentido destaco a jurisprudência,
verbis:

(TJMT)

“...
Não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas
e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.” (HC 447.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (...).

(N.U 0002501-65.2015.8.11.0018, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Não conheço,
portanto, do pedido de exclusão da suspensão condicional do processo aplicado pela magistrada sentenciante.

DO PLEITO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais, argumentando, par a tanto que
“...o recorrente é hipossuficiente e sempre foi assistido pela Defensoria Pública ”
(pag. 160-PDF).

No entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.º 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da procuradoria de justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, e NÃO CONHEÇO do pedido para afastar o sursis aplicado na sentença, mantendo inalterada a sentença originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020